Tribunal: STF
Processo: Rcl 43829
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, proposta por Cemig Distribuição S/A contra acórdão da Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (TRT 3) nos autos do Processo nº 0000788-12.2012.5.03.0090, que teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia da Súmula Vinculante nº 10, bem como desrespeitado o entendimento firmado na ADPF nº 324/DF.
    Narra que, na origem, o beneficiário da decisão reclamada ajuizou reclamação trabalhista em desfavor da ora reclamante (tomadora de serviços) e da Engele SPE Ltda (prestadora de serviços) com o objetivo de condená-las ao pagamento de verbas trabalhista, sob alegação de suposta ilicitude da terceirização havida entre as partes.
    Afirma que o acórdão reclamado, ao acolher a tese de ilicitude da terceirização, além de desconsiderar a autoridade do ato apontado como paradigma, contrariou a Súmula Vinculante nº 10, por negar vigência ao § 1º do art. 25 da Lei nº 8.987/95 sem que fosse declarada a inconstitucionalidade do referido dispositivo. 
    Requer que seja deferido o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, que seja julgada procedente a reclamação constitucional para cassar o ato reclamado.
    Anoto que a presente reclamação foi distribuída por prevenção com a Rcl 43.788/MG.
    É o relatório. Decido.
    Registro que a decisão reclamada foi proferida após decisão do Min. Luiz Fux na Rcl 34.746/MG, mediante a qual cassou acórdão anterior proferido pela Primeira Turma do TRT 3, reconhecendo que a declaração da ilicitude da terceirização de serviços empreendida pela Cemig por se tratar de sua atividade-fim caracteriza afastamento da força normativa do §1º do art. 25 da Lei 8.987/95, com violação a precedentes do STF de observância obrigatória.
    A autoridade reclamada, ao reapreciar a controvérsia no Processo nº 0000788-12.2012.5.03.0090, concluiu que, nos autos, restou comprovada a subordinação direta de empregado da empresa prestadora de serviços aos comandos técnicos e ao controle de horário pela empresa tomadora de serviços, estando a decisão assim fundamentada, na parte de interesse:
    “No aspecto, a testemunha ouvida a rogo do autor, Gilson Dias da Silva, confirmou que as ordens eram passadas por meio do sistema Autotrac. (Id 1c11143 - Pág. 2)
    [...] foi contratado pela 1ª ré e prestou serviços para 2ª ré, sendo que todas as ordens de serviço eram passadas via autotrak.
    Assim, comprovado que o autor utilizava o sistema de rastreamento ‘autotrac’, o qual possibilita o monitoramento e o registro, em tempo real, além da localização do veículo, de todas as movimentações e paradas, com marcação dos horários de início e término de cada etapa da viagem, por onde eram repassadas as ordens de serviço, verifica-se a subordinação direta do reclamante à tomadora de serviços.
    Veja-se que também constou no laudo pericial de Id 8ca90d5 - Pág. 4 que o autor realizava serviços gerais de instalação e reforma do sistema de distribuição de redes de energia elétrica, consoante ordens de serviços diretas da Cemig, via sistema autotrac.
    […]
    É que os empregados contratados por meio de empresa intermediadora de mão-de-obra não podem ser inseridos diretamente na dinâmica empresarial do tomador de serviços, sob as ordens diretas daquele, e não ter assegurado os mesmos direitos e garantias dos empregados contratados diretamente pela empresa tomadora, sob pena de a terceirização de serviços ser utilizada como prática discriminatória. Nesse caso, a terceirização serviria apenas ao objetivo de enxugar custos com pessoal, em prejuízo dos trabalhadores, cujos direitos e garantias são também reduzidos, se comparados aos dos empregados contratados diretamente pela empresa tomadora dos serviços.
    […]
    Logo, a subordinação direta do empregado terceirizado a prepostos da tomadora, como constatado no caso em tela, enseja a ilicitude da terceirização, e, não fosse o óbice da ausência do concurso público (art. 37/CF), o vínculo direto com a tomadora.
    Ademais, restou apurado na inspeção pericial, Id 8ca90d5, que o autor executava tarefas que são compatíveis com o cargo de eletricista, próprias de empregados da tomadora.
    Tal situação implica também reconhecimento da isonomia, porque comprovado que havia empregados da tomadora exercendo as mesmas atividades do empregado terceirizado, o que implica a subsunção da hipótese em análise ao disposto nos artigos 460 e 461/CLT, bem como ao disposto no art. 12, alínea "a" da Lei 6.019/74, com a redação anterior às Leis 13.429/17 e 13.467/17.”
    Tem-se, portanto, que a presente reclamação veicula irresignação contra decisão fundada no conjunto fático-probatório do Processo nº 0000788-12.2012.5.03.0090 e na disciplina infraconstitucional específica, de modo que a pretensão dos autos demanda o revolvimento e reexame de fatos e provas do caso concreto, incompatível com a via reclamatória; estando essa conclusão apoiada em reiterada jurisprudência do STF no sentido de que a reclamatória constitucional não se “configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl nº 6.534/MA-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe-197 de 17/10/08), tampouco se admite seu emprego como “sucedâneo de ação rescisória, de recursos ou de ações judiciais em geral” (Rcl nº 23.157/BA-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 7/4/2016).
    Pelo exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). Julgo prejudicado o pedido liminar. 
    Publique-se. Int..
    Brasília, 30 de junho de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente